Tribunal: TJBA
Processo: 0576813-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576813-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO MANOEL DE ALELUIA e outros (3)

Advogado(s)
:
TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ÍNDICE DE 11,98%. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. TEMA 05 DO STF E TEMA 06 DO IRDR DO TJBA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. ABSORÇÃO DAS DIFERENÇAS. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A REESTRUTURAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (2016). PRECEDENTES CONSOLIDADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 561.836 (Tema 05)
, fixou a tese de que a limitação temporal do pagamento de diferenças de URV ocorre com a reestruturação da carreira do servidor.

2.
O Tribunal de Justiça da Bahia, no
IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06)
, definiu que para os Policiais Militares do Estado da Bahia, a
Lei Estadual nº 7.145/1997
operou a reestruturação remuneratória que limita o direito à percepção de eventuais resíduos da conversão.

3.
Embora os agravados tenham colacionado planilhas de cálculos com valores referentes ao período de 2011 a 2016 (IDs 83441876 a 83441878), tais documentos ignoram a absorção legal das diferenças pela reestruturação de 1997.

4.
Ajuizada a ação em 11/11/2016, transcorreram quase vinte anos da reestruturação da carreira, operando-se a prescrição total da pretensão, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores e neste Tribunal.

5.AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576813-37.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALBERTO MANOEL DE ALELUIA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática para negar provimento à apelação dos autores, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .